Tribunal: TCU
Processo: 034.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.o 002/2019 - Codevasf. Contratação dos serviços para pavimentação de vias públicas. Representação de licitante com pedido de suspensão cautelar e anulação do certame.

Inteiro teor:
Acórdão 2150/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 3143/2020-TCU-Plenário , fazer as seguintes determinações e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.271/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.308/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira (XXX.035.364-XX). 1.3. Interessado: Liga Engenharia Ltda. (15.270.565/0001-66). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Livia Cristina Carvalho Araújo do Nascimento (39.757/OAB-DF), Saulo Servio Barbosa (29744/OAB-DF) e outros, representando Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Paula Elaine Giovanella Gandolfi (42.567/OAB-SC), representando Butarello Engenharia Ltda.; Mauricio Brito Passos Silva (20770/OAB-BA), Cyntia Maria de Possidio Oliveira Lima (15654/OAB-BA) e outros, representando Liga Engenharia Ltda.; Paulo José Paes Vasconcelos Filho (24115/OAB-PE), representando Daniela Barbosa Andrade Rodrigues Silveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) das seguintes impropriedades observadas no Edital 002/2019, lançado pela 3a Superintendência Regional da Codevasf, para que possa adequar os seus procedimentos, manuais e controles, a fim de que tais inconsistências não venham mais a ocorrer: 1.9.1.1. aceitação de proposta com preço unitário superior ao definido pela Codevasf, em desrespeito aos subitens 7.10 e 8.2.1 do Edital 002/2019 e ao subitem 7.18 do termo de referência que era parte integrante do mencionado edital; 1.9.1.2. autorização para alteração da ata de registro de preços por meio de termo aditivo ao contrato dela decorrente, conforme explicitado na subseção II da instrução que fundamenta esta deliberação, por falta de amparo legal; e 1.9.1.3. intempestividade na celebração de termo aditivo de prorrogação de prazo após o término da vigência do contrato, conforme referenciado na subseção II da instrução que embasa esta deliberação, em afronta à jurisprudência desta Corte de Contas; 1.9.2. enviar à Codevasf cópia desta deliberação, acompanhada do inteiro teor da instrução inserta à peça 249; 1.9.3. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.